Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705045-54.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: FUNDACAO CARLOS CHAGAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, IGOR JOSAFA TORRES BARBOSA DESPACHO Deferido o pedido de retirada do processo da 8a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial física, devendo o douto advogado(a) observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação oral, caso tenha interesse em fazê-la. As sessões presenciais serão realizadas no Plenário do Fórum José Júlio Leal Fagundes, Bloco I, térreo, para onde os interessados deverão se deslocar. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator